Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENECEL Energia Comercialização e Consultoria Energética Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 62792183 do processo de referência) que, nos autos do pedido de tutela cautelar em caráter antecedente n. 0713403-25.2020.8.07.0001, por ela requerido em desfavor das empresas DME Distribuição S.A., CEB Distribuição S.A. e EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade das obrigações relativas ao contrato de fornecimento de energia elétrica no período de abril a dezembro de 2020, por não vislumbrar nenhum elemento de convicção acerca da alegada onerosidade excessiva. O i. magistrado destacou que as agravadas possuem contratos próprios celebrados com a agravante, não se justificando o litisconsórcio passivo proposto. Assim, determinou o desmembramento do processo em relação a DME Distribuição S.A. e EDP São Paulo Distribuição de energia S.A., devendo a recorrente distribuir, por dependência, feitos individualizados para cada uma das demandadas, uma vez que no processo iniciado figurará apenas a CEB Distribuição S.A. Quanto ao mérito da cautelar emergencial, o d. juízo admitiu a probabilidade de que os contratos celebrados anteriormente ao advento da pandemia da Covid-19 podem se tornar inexequíveis ante a onerosidade excessiva decorrente de modificações do contexto econômico-financeiro subjacente a sua celebração. No entanto, afirmou que a defendida onerosidade excessiva deve ser demonstrada e mensurada mediante apresentação de provas concretas, inclusive sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, considerando que a participação das rés é fundamental para o atingimento do equilíbrio econômico-financeiro. Considerou a falta de apresentação de elementos de convicção acerca da obrigação excessiva decorrente de contrato entabulado com a parte adversa, motivo pelo qual indeferiu a pretensão autoral e determinou a emenda da peça vestibular, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC. Na origem, a sociedade empresária agravante ajuizou pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (Id 62572991 do processo de referência) com o propósito de obter a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes dos contratos firmados com as agravadas de compra e venda de energia elétrica com vigência por doze meses, a partir de janeiro de 2020, realizados em leilões nos dias 19 e 20 de dezembro de 2019 (Mecanismo de Venda de Excedente – MVE) pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, sob a supervisão da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com fundamento em alegada onerosidade excessiva e/ou caso fortuito ou força maior exsurgida em consequência da redução da atividade industrial e comercial determinada por medidas de controle sanitário estabelecidas pelo governo no controle da pandemia da Covid-19 no país. Irresignada com o pronunciamento desfavorável, a agravante interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais, pondera acerca da necessidade de reforma da decisão. Reitera os argumentos despendidos na inicial quanto à redução drástica da demanda por energia elétrica que levou à queda vertiginosa dos preços de venda do insumo. Aduz que o preço do Megawatt-hora, praticado no Mercado de Curto Prazo (MCP), em janeiro de 2020, era de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) e em abril do mesmo ano reduziu para R$ 39,00 (trinta e nove reais). Alega que comprou o total de 8,1 MWh das agravadas, para fornecimento por doze meses, pelo preço de R$ 207,69 (duzentos e sete reais e sessenta e nove centavos), na etapa 1 (um), e por R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), na etapa 4 (quatro). Aponta estudo divulgado, em 24/4/2020, pela CCEE (Id 15949228) que demonstra a queda do consumo de energia no Brasil, em média de 14% (quatorze por cento), no período de 1/4/2019 a 17/4/2019, em comparação às primeiras semanas do mês de março quando ainda não vigoravam as medidas governamentais de contenção. Relata que a energia referente ao mês de abril de 2020 foi adquirida nos leilões no MVE, em dezembro de 2019, época em que não era possível prever que ocorreria crise sanitária, a ponto de interferir drasticamente no mercado de energia elétrica. Ressalta que a contabilização da energia em 13/5/2020 relativa a abril de 2020 nos valores contratados em dezembro de 2019 acarretará enorme prejuízo à agravante. Diz presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência pleiteada, quais sejam: o perigo de dano e a probabilidade do direito. Aduz que os elementos de prova colacionados e as informações divulgadas pela CCEE comprovam largamente o desequilíbrio contratual alegado. Afirma que a hipótese dos autos encontra previsão no art. 478 do CC, porque os preços do mercado de energia elétrica sofreram forte redução em razão da retração econômica decorrente da pandemia da Covid-19, evento extraordinário e imprevisível, que por si comprova a probabilidade do direito. Salienta que o mercado como um todo está afetado drasticamente pela crise gerada pela pandemia da Covid-19, e que por tal razão os contratos precisam ser revisados. Brada ser evidente o perigo de dano ao resultado útil do processo, considerando que a falta de pagamento das obrigações contratadas no âmbito do Mecanismo de Venda Excedente (MVE) pode ensejar o início do processo de seu desligamento como agente junto à CCEE, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 824/2018, art. 4o, §4, inc. III. Relata que, no dia 13/5/2020, a CCEE irá contabilizar e liquidar as operações do MVE referentes ao fornecimento de energia elétrica de abril de 2020. Também indignada com a determinação de desmembramento do processo, aduz que o litisconsórcio passivo proposto visa atender ao princípio da economicidade. Sustenta haver conexão entre as partes pela similaridade dos pedidos e da causa de pedir. Noticia que os contratos apresentam as mesmas condições, diferindo apenas em relação à quantidade, valor e tempo. Pugna pela reforma da decisão com a manutenção do litisconsórcio passivo. Por fim, aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora. Preparo recolhido (Id 115948039). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, em que pese o esforço argumentativo da empresa agravante, para o caso concreto não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela liminar postulada. Assim o afirmo porque elementar exame dos autos revela a ausência de demonstração, mínima que seja, de clara composição dos pressupostos legais necessários à esperada manutenção do litisconsórcio passivo facultativo e à concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações emanadas do contrato de compra e venda de energia elétrica que se pretende resolver por alegada onerosidade excessiva. De fato, considerado o momento atual de anormalidade causada pela crise sanitária que assola o país e afeta de modo substancial o interesse de todos – pessoas, empresas, instituições –, não apenas os interesses individuais da agravante, falta à demanda proposta o que possa, de plano, evidenciar a probabilidade do direito invocado. Ora, estando toda a coletividade sujeita a uma ordem extraordinária ditada pelas circunstâncias do desequilíbrio econômico-financeiro-social provocado pela Pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, indubitável que maior prudência é de ser empregada pelo Poder Judiciário na análise dos requisitos atinentes à necessidade e temporariedade de medidas cautelares postuladas sob o atraente rótulo de necessários mecanismos de defesa em período de crise. Vejamos, pois. 1. Do desfazimento do litisconsórcio passivo facultativo Quanto ao pedido de manutenção do litisconsórcio passivo, sustenta a agravante que as relações contratuais são conexas, diferindo apenas em relação à quantidade, valor e tempo. Pleiteia, com fulcro no princípio da economicidade, a manutenção da lide com a pluralidade de demandados no polo passivo. Como é sabido, o litisconsórcio facultativo está previsto no art. 113, do CPC[2] e ocorre em várias situações, a exemplo da comunhão de direitos ou de obrigações; da conexão pelo pedido ou causa de pedir ou, ainda, da ocorrência de afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Concretamente, cada sociedade empresária agravada possui relação contratual distinta e independente com a agravante, nada obstante o objeto material ser idêntico, referente à aquisição de energia elétrica vendida mediante leilão pela CCEE para comercialização no ambiente de contratação livre. Não se reconhece conexão entre as três relações contratuais travadas pela agravante individual, distinta e autônoma com cada uma das agravadas. Mesmo se considerar, genericamente, o pedido como idêntico nas três demandas autônomas, não o é a causa de pedir, em especial a próxima, porque os fatos são distintos, seja no tocante ao vínculo jurídico individualmente estabelecido, seja em relação aos motivos para a resolução contratual. Não se mostra adequado, nesse contexto, pressupor a adoção da mesma resolução para cada uma das demandas, apenas pela alegação comum de onerosidade excessiva. Ademais, conforme já definido, o pedido da agravante carece de dilação probatória, e por óbvio que cada empresa sediada em unidade de federação distinta haverá de apresentar provas concretas da sua situação frente à crise sanitária enfrentada em seu Estado, inclusive no tocante ao consumo e ao preço de mercado da energia elétrica e perspectiva de manutenção desse quadro e de sua alteração, uma vez que, conforme demonstrativo da CCEE colacionado aos autos (Id 15949228) o impacto da Covid-19 é diferenciado em cada unidade federativa. Nessa perspectiva, a propositura de demandas fundadas negócios jurídicos autônomos entre si não viabiliza a formação de litisconsórcio, mesmo facultativamente, apenas pela situação de a recorrente ter adquirido energia elétrica em leilão para comercialização na mesma época e pelo mesmo preço, em especial quando se considera a comercialização por ela em localidades e para adquirentes distintos, de modo que não existe funcionalidade econômica comum entre os liames contratuais. Ademais, atento à factibilidade de se conferir resolução similar para cada um dos pedidos a ser formulado de revisão ou resolução contratual, o juízo sinalizou com a possibilidade de distribuição por dependência das outras duas demandas desmembradas, de modo que essa medida contempla o anseio da agravante de apreciação similar das lides, sem que se detecte algum prejuízo processual para a recorrente. Confira-se o julgado deste e. Tribunal de Justiça acerca da questão jurídica semelhante, em que o entendimento se encontra afinado com o ora expressado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA NÃO CONFIGURADA. FATOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ACIDENTE DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes nas diversas ações que se instauraram com apoio em um mesmo fato. Demonstrado que as aludidas demandas envolvem contratos diversos, inexiste conexão por falta de identidade de causa de pedir, consoante disposto no art. 103 do Código de Processo Civil.(...) 8. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime. (Acórdão 907933, 20140111990106APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 172) (grifos nossos) Aferido o acerto da decisão agravada na determinação de desmembramento da demanda na origem em consequência do não reconhecimento da existência de conexão viabilizadora de formação de litisconsórcio passivo facultativo, mantém-se essa solução, notadamente quando dela não decorre prejuízo para a agravante, a quem se facultou a distribuição das outras duas lides por dependência ao mesmo juízo. 2. Da atribuição de efeito suspensivo ao recurso A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito ao reconhecimento de onerosidade excessiva e o perigo de dano irreparável invocado pela agravante ENECEL Energia Comercialização e Consultoria Energética Ltda. A onerosidade excessiva, por força do que dispõe o art. 478, do CC, é capaz de ensejar a resolução do contrato. Diz o referido artigo que se nos contratos de execução continuada ou diferida a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Não se pode olvidar, entretanto, existirem outros aspectos relevantes a serem considerados na análise do caso posto. Não basta a alegação de que a superveniência da calamidade pública causada pela proliferação da Covid-19, como acontecimento extraordinário, esteja fora do risco natural do negócio de compra e venda de energia elétrica, para ensejar a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais livremente pactuadas pelas partes. A pandemia Covid-19 ensejou a determinação de distanciamento social e a suspensão de várias atividades industriais e comerciais, com o fim de conter o avanço da doença. O estado de calamidade pública legitimou a adoção de diversas medidas urgentes, mas necessárias e provisórias com impacto negativo na atividade econômica em todos os níveis da federação. Admite-se, genericamente, que a suspensão parcial ou total de atividades comerciais e industriais possa resultar em superveniente dificuldade no adimplemento de obrigações contraídas antes da redução da atividade produtiva. No entanto, a situação adversa atualmente vivenciada não pode ser considerada como definitiva, para se admitir de imediato a resolução ou revisão dos negócios jurídicos celebrados antes da proliferação da Covid-19 no país, porquanto situações de calamidade pública, mesmo em questões sanitárias, são caracterizadas por temporariedade. No caso em exame, a agravante afirma que o valor de compra do Megawatt-hora, praticado no Mercado de Curto Prazo (MCP) em janeiro de 2020, era de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) e, em abril do mesmo ano, caiu para R$ 39,00 (trinta e nove reais), porque haveria forte redução na demanda por energia elétrica causada por diversas ações governamentais tendentes à suspensão de atividades comerciais e industriais para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Relata que comprou o total de 8,1 MWh para o fornecimento de energia elétrica, por doze meses, pelo preço de R$ 207,69 (duzentos e sete reais e sessenta e nove centavos), na etapa 1(um) e por R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) na etapa 4 (quatro). Declara que a contabilização e liquidação referente ao suprimento de abril de 2020 lhe acarretará perda efetiva de R$ 975.198,52 (novecentos e setenta e cinco mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos). Tais afirmações carecem de comprovação probatória idônea, no entanto não há previsão, no rito, para isso ocorrer nesta sede recursal, que possui cognição restrita e sumária limitada aos elementos probatórios apresentados de pronto com o recurso. Não foram trazidos para os autos elementos probatórios suficientes para aferir concretamente a dimensão desse evento e sua duração em relação a cada vínculo obrigacional contraído nos contratos de compra e venda de energia elétrica firmados em 19 e 20 de dezembro de 2019, muito menos especificamente quanto ao contrato celebrado com a CEB Distribuição S.A., sociedade empresária mantida no polo passivo da demanda cautelar preparatória em curso. Destaco que a alegada onerosidade excessiva e o suposto desequilíbrio econômico-financeiro decorrentes das obrigações dispostas em contratos de aquisição de energia elétrica firmados com as distribuidoras não está de plano comprovado. A constatação carece de lastro probatório suficiente a justificar a medida de suspensão vindicada. Não exacerba lembrar aqui que o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito incumbe à agravante, no processo principal, nos exatos termos do art. 373, inc. I, do CPC. No entanto, ela não forneceu elementos de prova aptos a comprovação de suas alegações, sequer apresentou os contratos em relação aos quais pretende suspender a obrigação de pagamento avençadas. Vale ressaltar que a Medida Provisória n. 950/2020 dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecida por meio do Decreto Legislativo n. 6/2020. Nela, há enunciação de ações governamentais em auxílio a consumidores de baixa renda, beneficiários da tarifa social e distribuidoras de energia elétrica. O art. 3o, inc. XV[3], da MP n. 950/2020 dispõe sobre auxílio financeiro a distribuidoras de energia elétrica. No entanto, essa previsão abstrata não induz presunção de que a agravante tenha sido prejudicada por suposta redução no consumo de energia elétrica nos mercados onde a comercializa em consequência das medidas restritivas ao funcionamento de empresas no período de isolamento social para o controle da pandemia. A referida medida provisória aborda aspectos genéricos de âmbito nacional, e o pedido da agravante requer análise concreta de impactos negativos decorrentes da decretação da calamidade pública em cada contrato, especialmente o celebrado com a CEB Distribuição S.A., cujos efeitos podem não abranger tal amplitude espacial nem serem tão danosos. Ademais, foge à razoabilidade pretender que a conturbada conjuntura atual, por si só, desobrigue ao cumprimento de deveres contratuais. Todos os elementos citados pela agravante, tais como os preços de compra e de venda, o montante do prejuízo e sua causa, o vencimento de prazos, a transferência de recursos pelo governo federal para acudir distribuidoras de energia elétrica devem ser amplamente discutidos e demonstrados, a fim de se avaliar em que medida as obrigações contraídas resultam em desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado por onerosidade excessiva. No caso vertente, é imprescindível a instauração da demanda de resolução ou de revisão contratual e avanço na fase de produção probatória com obediência ao contraditório e à ampla defesa, a fim de favorecer a formação da convicção do julgador acerca da procedência do pleito revisional ou resolutivo do vínculo contratual. O perigo de dano, por sua vez, somente ocorrerá se a agravante se tornar inadimplente. Será seu próprio comportamento que a colocará em situação periclitante com possibilidade exclusão do mercado de comercialização de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 824/2018, art. 4o, §4, inc. III[4], caso incorra em mora, e não a manutenção do vínculo contratual com a exigibilidade das obrigações dele emanadas até o julgamento da lide a ser ainda deduzida em juízo. Não há comprovação efetiva da alegada inviabilização financeira da atividade empreendida pela agravante com a manutenção da obrigação contratual, tampouco do prejuízo afirmadamente suportado, supostamente, desde o mês de março passado, quando teria se iniciado a diminuição no consumo de energia elétrica nas localidades em que a recorrente a comercializa. Nesse viés, a pretensão deduzida pela agravante mostra-se inviável nesta sede recursal, pois requer análise minuciosa em contraditório, de modo que a interferência judicial nos contratos seja, na medida do possível, mínima, justa e adequada em prestígio ao princípio da conservação dos contratos. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) - Se a documentação colacionada aos autos não demonstra a contento a verossimilhança das alegações do direito invocado pelos agravantes, resta por inabalada a fundamentação expendida na decisão antecipatória da tutela proferida pelo juízo a quo. - Somente após a ampla dilação probatória, com cognição exauriente, é que se pode adentrar no exame acerca de eventual revisão e readequação da avença, mostrando-se impossibilitada, neste estreito âmbito de cognição do agravo de instrumento, qualquer ingerência com vistas à desconstituição de quaisquer direitos ou obrigações insertos no instrumento contratual. - Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 725950, 20130020202848AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 23/10/2013. Pág.: 111) (grifos nossos) O exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação tendente a demonstrar a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano, que não se evidencia como irreparável. Nesse sentido, não reconheço a possibilidade de se suspender, liminarmente, a exigibilidade das obrigações relacionadas aos contratos de aquisição de energia elétrica firmados em dezembro passado para vigência no período de janeiro a dezembro de 2020, muito menos em relação ao firmado com a CEB Distribuição S.A. À vista de todo o acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pela agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada, em especial à CEB Distribuição S.A., a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[5]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. [3] Art. 3o - A Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 13. .................................................................................................................. XV - prover recursos, exclusivamente por meio de encargo tarifário, e permitir a amortização de operações financeiras vinculadas a medidas de enfrentamento aos impactos no setor elétrico decorrentes do estado de calamidade pública, reconhecida na forma prevista no art. 65 da Lei Complementar no 101, de 2000, para atender às distribuidoras de energia elétrica. [4] Art.4o O Mecanismo de Venda de Excedentes deverá observar as seguintes diretrizes: § 4o Caso haja inadimplência por parte dos compradores na liquidação do Mecanismo de Venda de Excedentes: III - A inadimplência prevista no caput será considerada descumprimento de obrigação e ensejará o início do processo de desligamento do agente na CCEE; [5] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;